Tribunal: CARF
Processo: 14489.000708/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14489.000708/2008-03
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.028 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELE RIO ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Ana Paula Fernandes.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000708/2008-03
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000708/2008-03

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2302002.951, de recurso de ofício e voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da
3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais
benéfica ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ART. 32, IV DA LEI No 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8212/91 a
entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases de cálculo, seja em relação às
informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não
houvesse isenção (Entidade Beneficente) ou substituição (SIMPLES, Clube de Futebol,
produção rural), sujeitando o infrator à multa prevista na legislação previdenciária.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei no
8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício e, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do Auto de Infração de
Obrigação Acessória, Código de Fundamento Legal 68, para excluir do lançamento as
competências até 11/1999, inclusive esta, pela fluência do prazo decadencial exposto no
artigo 173, I do Código Tributário Nacional, devendo, nas competências remanescentes,
a multa ser calculada considerando as disposições do art. 32A, inciso I, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a retroatividade benigna deve ser aferida mediante o seguinte procedimento: a)
somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos moldes
do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e
das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e
6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2019;
e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da
Fazenda Nacional e do despacho de admissibilidade, e apresentou contrarrazões e recurso
especial. Em contrarrazões, o contribuinte pede o desprovimento do recurso fazendário.
Foi negado seguimento ao recurso especial do contribuinte, diante de sua
intempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000708/2008-03

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
As contrarrazões do sujeito passivo não devem ser conhecidas, porque, assim
como o seu recurso (vide transcrição abaixo), foram apresentadas fora do prazo legal:
Acerca da tempestividade do recurso, assim estabelece o art. 68 do Regimento
Interno do CARF (RICARF):
Art. 68. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do
contribuinte, deverá ser formalizado em petição dirigida ao presidente
da câmara à qual esteja vinculada a turma que houver prolatado a
decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara
recorrida, em despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não
satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade, negar-lhe
seguimento.
Data de ciência ao Contribuinte do Acórdão n.o 2302-
002.951 - 08/06/2016
Data início do prazo de interposição de Recurso Especial - 09/06/2016
Data final do prazo de interposição do Recurso Especial - 23/06/2016
Data de apresentação do Recurso Especial - 24/06/2016
Análise da Tempestividade - INTEMPESTIVO
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas na Lei 11941/2009. É
importante ressaltar que houve lançamento de contribuições previdenciárias, conforme Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal de efl. 33, de modo que se está diante do descumprimento de
ambas as obrigações tributárias (principais e acessórias).
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000708/2008-03

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital